Tribunal: TJSP
Processo: 1012969-76.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de exigir contas – Primeira fase - Sentença de procedência – Insurgência do réu.

JUSTIÇA GRATUITA – Apelante que alega não ter condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento – Apelada que argumenta ter o apelante imóveis em seu nome, o que configuraria sinal de riqueza suficiente a afastar a benesse legal – Ausência de provas acerca

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de exigir contas – Primeira fase - Sentença de procedência – Insurgência do réu.

JUSTIÇA GRATUITA – Apelante que alega não ter condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento – Apelada que argumenta ter o apelante imóveis em seu nome, o que configuraria sinal de riqueza suficiente a afastar a benesse legal – Ausência de provas acerca dos rendimentos mensais do apelante – Titularidade de um imóvel que é insuficiente, por si só, a evidenciar capacidade financeira – Incidência da presunção de hipossuficiência financeira de que trata o art. 99, § 3o do Código de Processo Civil que se mostra pertinente – Gratuidade de justiça, portanto, deferida.

MÉRITO – Partes que são pai e filha – Apelante que figurou como inventariante do espólio de sua esposa, falecida em 07.04.1992 – Espólio integrado por um único imóvel que contém três edificações residenciais e uma comercial – Apelante que teve atribuída a meação sobre o imóvel, ficando os três filhos do casal, dentre eles a apelada, com fração da metade restante – No plano fático, cada um dos filhos acabou ficando com uma das edificações residenciais e o viúvo com a comercial – Imóvel, contudo, que contém matrícula única, certo de que na partilha de bens, o viúvo e cada um dos herdeiros teve a si atribuída uma fração ideal sobre o imóvel, e não construção específica – Partes que, portanto, são condôminas do imóvel, de modo que, reconhecendo o apelante estar locando a edificação comercial a terceiros, tem o dever de prestar contas à filha – Administração exclusiva de bem comum – Art. 550 e seguintes do Código de Processo Civil – Circunstância de o apelante nunca ter exigido aluguel dos filhos, ou mesmo de estar arcando sozinho com a integralidade do IPTU incidente sobre o imóvel, que não afasta o dever de prestar contas, certo de que eventual discussão a esse respeito deve ser objeto de ação própria.

Sentença mantida – RECURSO PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA DEFERIR AO APELANTE OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.